Tribunal: TJMT
Processo: 1019810-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA PELA PROMOVENTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA ESPECÍFICAMENTE PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. FATURA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.
2. Pretensão recursal pela parte promovente, alegando falha na prestação de serviços, com aplicação indevida de multa.
3. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado por terceiro intitulado “esposo” que acompanhou a verificação no endereço apontado da UC instalada, devidamente assinado, e assinatura não impugnada de modo hábil pela parte autora, considerando que aponta desde a procuração e petição inicial ser “convivente em união estável” e contraditoriamente após apresentada documentação pela empresa das duas visitas realizadas com TOI devidamente assinado por terceiro, que aduz ser “esposo” da titular da unidade, não é crível a assertiva da impugnação, desconhece o referido signatário e que mora sozinha com duas crianças menores, sem qualquer juntada de prova desconstitutiva da assinatura, de modo que é legítima a cobrança de fatura por eventual recuperação de consumo.
4. Não restou comprovada falha na prestação do serviço, de modo que não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou dano moral ao caso.
5. Sentença mantida.
6. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019810-20.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAURA VIEIRA DA SILVA - CPF: 711.965.281-87 (RECORRENTE), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023